Tribunal: TJES
Processo: 5001157-67.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-67.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA SCHUENG
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5001157-67.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA SCHUENG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBROGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE. SERVIÇO LIMPEZA URBANA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

A parte autora ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em face do município Recorrente, alegando que no dia 03/01/2024, seu veículo, modelo New Ecosport TIT 2.0 16C Automático, placa PPG9C15, encontrava-se regularmente estacionado próximo ao local onde servidores do requerido realizavam serviços de limpeza urbana com uso de roçadeira. Sustenta que tal equipamento estaria desprovido da devida proteção de rede, o que teria permitido a projeção de uma pedra, a qual atingiu e danificou o vidro de seu automóvel. Aduz, ainda, que ao questionar os servidores, foi informada de que não era a primeira vez que tal situação ocorria e que o acessório de proteção já havia sido solicitado à Administração há cerca de três anos, sem resposta. Informa que, diante da negativa de ressarcimento pelo Município, acionou o seguro do veículo e arcou com a franquia para a realização do reparo. Com fundamento nesses fatos, pleiteia: (i) o ressarcimento do valor despendido com a franquia do seguro, estimado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), e (ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2) A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou o pedido procedente em parte, afastando a condenação pelo dano extrapatrimonial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento de indenização por dano material, em favor da autora, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente ao valor da franquia despendida pela parte autora, a ser corrigido nos seguintes termos: Correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso (23/01/2023), conforme Súmula 43/STJ; Juros de mora desde a data da citação até 08/12/2021 pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme Tema 810/STF); A partir de 09/12/2021, os valores serão atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, substituindo cumulativamente juros e correção monetária. B) CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado nesta data, que será atualizado da seguinte forma: Juros de mora desde a data do evento danoso (03/01/2024) até 08/12/2021, pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Súmula 54/STJ, do Tema 810/STF e da redação vigente do art. 1º-F da Lei 9.494/97; A partir de 09/12/2021, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices..”

(3). Em grau recursal, a parte requerida pretende a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

(4). Analisando os autos processuais entendo que o pleito recursal não merece prosperar. Comungo do mesmo entendimento da sentença recorrida, eis que é fato incontroverso, a ocorrência dos danos materiais, oriundos do serviço público de manutenção das vias públicas, e ainda, verifico a presença dos requisitos da responsabilidade civil do Estado, como se depreende do trecho a seguir, proferido pelo juízo a quo:
“Com efeito, da análise dos autos resta incontroverso, pela declaração emitida pelo Secretário Municipal de Serviços, Sr. Diego Vieira da Silva (ID 40064922 - pág. 09/10), que o dano foi causado por uma pedra, arremessada por uma máquina roçadeira do Município, enquanto seu funcionário executava serviços em logradouro público, conforme se extrai das fotografias de ID 40064922 - pág. 11/13). (...) Dessa forma, ficou caracterizada a existência de conduta do réu, a qual contribuiu para desencadear o evento danoso, estando presente, portanto, o primeiro elemento da responsabilidade civil objetiva da administração pública nos termos do art. 37 § 6º da Constituição Federal. Nesse aspecto, são desnecessárias maiores considerações, eis que ficou fartamente comprovado nos autos, através da documentação acostada, que o evento danoso realmente ocorreu, tendo em vista o dano sofrido pelo autor. Assim sendo, encontra-se nos autos a existência do segundo elemento da responsabilidade civil objetiva do réu. Com relação ao nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado obtido, este consubstancia-se na relação causa efeito, da qual resultou a ocorrência do dano. Não há nenhum elemento que indique que o autor tenha contribuído culposamente para o acidente, portanto, está assim comprovado o nexo de causalidade entre a omissão da Municipalidade e o evento danoso..”

(5). Ressalto que de acordo com as circunstâncias analisadas do caso concreto, o agente público reconheceu
q
ue o dano foi causado por pedra arremessada por uma máquina roçadeira do Município, enquanto seu funcionário executava serviços em logradouro público, de modo que tal conduta atrai para si, a responsabilidade do município requerido pelo ato ilícito, sendo devida a indenização pelos danos materiais e morais.

(6). O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito do estado, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. Contudo, a mera alegação, sem demonstração, de perturbações psíquicas decorrentes de presença física no local do atentado delituoso e a não apresentação de laudos ou documentação médica sobre as condições psicológicas dos autores, não é prova suficiente a ensejar a indenização por danos morais, sendo necessária a prova segura do alegado abalo psicológico, o que vislumbro não ter ocorrido nos autos.

(7). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)